Tribunal: STJ
Processo: 0069926-76.2007.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016807 - PE(2025/0306316-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOUZA LEÃO,DIDIER LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS MONTES CLAROS LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS ZONA SUL LTDA
AGRAVANTE
: COMERCIAL ZIP LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
AGRAVADO
: ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E
REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
analogia às Súmulas n. 284 do STF e 5, 7 e 211 do STJ, por deficiência de
fundamentação, necessidade de interpretação de cláusulas e reexame de provas, e
ausência de prequestionamento.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória e reparatória cumulada com
pretensão anulatória, com pedidos de danos materiais, morais e lucros cessantes,
anulação contratual e medidas correlatas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação indenizatória.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, desconsiderou laudo unilateral dos
autores e afastou o laudo pericial judicial por apoiar-se em pressupostos
contratuais não pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, na ação indenizatória, houve
desconsideração indevida do laudo pericial judicial, em afronta aos arts. 371 e 479
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão recursal exige
interpretação de cláusulas contratuais e a reavaliação do acervo probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido se alinha ao
Documento eletrônico VDA55101167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63060c1c-d561-439f-bcd0-effe2468a9db

entendimento desta Corte no sentido de que o julgador não está vinculado às
conclusões do perito, sendo-lhe facultado firmar seu convencimento com base em
outros elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento:
recursal exige interpretação de cláusulas contratuais e a reavaliação do acervo
. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido se
probatório
alinha ao entendimento desta Corte no sentido de que o julgador não está
vinculado às conclusões do perito, sendo-lhe facultado firmar seu convencimento
”.
com base em outros elementos probatórios
CPC, arts. 371, 479.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.656.523/PR,
em 13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63060c1c-d561-439f-bcd0-effe2468a9db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016807 - PE (2025/0306316-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SOUZA LEÃO,DIDIER LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS MONTES CLAROS LTDA
AGRAVANTE
: POSTOS ZONA SUL LTDA
AGRAVANTE
: COMERCIAL ZIP LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA -
PE022797
AGRAVADO
: ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE
MEDEIROS - PE030972
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E
REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
analogia às Súmulas n. 284 do STF e 5, 7 e 211 do STJ, por deficiência de
fundamentação, necessidade de interpretação de cláusulas e reexame de provas, e
ausência de prequestionamento.
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória e reparatória cumulada com
pretensão anulatória, com pedidos de danos materiais, morais e lucros cessantes,
anulação contratual e medidas correlatas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação indenizatória.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, desconsiderou laudo unilateral dos
autores e afastou o laudo pericial judicial por apoiar-se em pressupostos contratuais
não pactuados.
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, na ação indenizatória, houve
desconsideração indevida do laudo pericial judicial, em afronta aos arts. 371 e 479
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão recursal exige
interpretação de cláusulas contratuais e a reavaliação do acervo probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido se alinha ao
entendimento desta Corte no sentido de que o julgador não está vinculado às
conclusões do perito, sendo-lhe facultado firmar seu convencimento com base em
outros elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento:
recursal exige interpretação de cláusulas contratuais e a reavaliação do acervo
. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido se alinha
probatório
ao entendimento desta Corte no sentido de que o julgador não está vinculado às
conclusões do perito, sendo-lhe facultado firmar seu convencimento com base em
”.
outros elementos probatórios
CPC, arts. 371, 479.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.656.523/PR,
em 13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POSTOS MONTES
CLAROS LTDA e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF (deficiência de fundamentação),
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ (interpretação de cláusulas contratuais e reexame de
provas) e pela Súmula n. 211 do STJ (ausência de prequestionamento quanto aos
arts. 412 e 413 do Código Civil) (fls. 3.154-3.158).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 3.176-3.194.
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

O recurso especial (fls. 1.181-1.200) foi interposto com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de
art. 105,
a
Pernambuco, que julgou conjuntamente os Processos n. 0069926-76.2007.8.17.0001,
0070621-30.2007.8.17.0001,
0007684-47.2008.8.17.0001
e
0100467-
24.2009.8.17.0001, envolvendo os ora recorrentes, Postos Montes Claros Ltda. e
outros, contra a Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S.A.
No julgado colegiado consta que foram ajuizadas as ações principais, que
incluem uma ação de indenização cumulada com pretensão anulatória (Processo n.
0069926-76.2007.8.17.0001), uma ação de cobrança de multa e encargos contratuais
(Processo n. 0100467-24.2009.8.17.0001) e medidas cautelares incidentais
(Processos n. 0070621-30.2007.8.17.0001 e 0007684-47.2008.8.17.0001).
No Processo n. 0069926-76.2007.8.17.0001, a ação de indenização foi
ajuizada por Souza Leão Didier Ltda., Postos Montes Claros Ltda., Postos Zona Sul
Ltda., Comercial Zip Ltda., Fernando Souza Didier, Maria Dolores Paixão Didier,
Manoel de Souza Leão Veiga e Thereza Maria Correa de Souza Leão Veiga contra
Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S.A. A ação foi julgada improcedente,
pois não foram comprovadas nos autos as alegações dos autores. Ponderou-se que,
para a viabilidade da ação indenizatória, deveria ter sido comprovado o ato ilícito do
réu, o dano sofrido e o nexo de causalidade. Contudo, os autores não comprovaram a
ocorrência de ilícito contratual por parte da ré. O laudo pericial por eles apresentado
foi desconsiderado por ter sido elaborado unilateralmente.
Quanto ao Processo n. 0100467-24.2009.8.17.0001, a ação de cobrança de
multa foi proposta por Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S.A. contra Souza
Leão Didier Ltda., Postos Montes Claros Ltda., Postos Zona Sul Ltda., Fernando
Souza Didier, Maria Dolores Paixão Didier, Manoel de Souza Leão Veiga e Thereza
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

Maria Correa de Souza Leão Veiga. A ação foi julgada procedente, condenando os
réus ao pagamento de multa contratual de 5%, conforme a cláusula 12.1 dos
contratos. A sentença foi modificada para estabelecer a condenação no valor líquido
de R$ 6.251.000,00.
O julgado foi assim ementado (fls. 3.005-3.006):

Apelações cíveis interpostas contra decisão que julgou a Ação Indenizatória
Cumulada com Pretensão Anulatória no 0069926-76.2007.8.17.0001, a Ação de
Cobrança de Multa e Encargos Contratuais no 0100467-24.2009.8.17.0001, e as
Medidas Cautelares Incidentais (à ação indenizatória) no 0070621-30.2007.8.17.001 e
no 0007684-47.2008.8.17.0001. Demandas principais fundadas em contrato preliminar
de concessão comercial de marca, fornecimento de produtos, comodato de
equipamentos e outras avenças, e em protocolo de intenções, aditivos contratuais e
contratos de marca subsequentes, firmados entre as partes. Provido apenas o apelo
interposto pela parte autora da ação de cobrança (Processo no 0100467-
24.2009.8.17.0001), restando desprovidos os demais recursos, nos termos do voto do
relator.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 3.075-3.088).
No recurso especial, a parte alega que no Processo n. 0100467-
24.2009.8.17.0001 (ação de cobrança) foram violados os arts. 412 e 413 do Código
Civil e 509 do Código de Processo Civil, pois, diante do adimplemento parcial, deve
haver o abrandamento da cláusula penal, com a apuração do valor da multa em
liquidação ao cumprimento de sentença.
Afirma que, com relação ao Processo n. 0069926-76.2007.8.17.0001
(ação indenizatória), houve violação dos arts. 371 e 479 do Código de Processo
Civil, porque as instâncias ordinárias não se atentaram à prova produzida por perito
do juízo, equidistante à pretensão de ambas as partes, e na qual teria ficado
demonstrado o achatamento da margem de lucro que a Ello-Puma estava praticando,
a ponto de provocar a asfixia financeira na rede de postos dos recorrentes.
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação do
acórdão recorrido por negativa de vigência aos arts. 412 e 413 do Código Civil,
assim como aos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil e, neste caso, por
consequência lógica, determinar o retorno dos autos à primeira instância para a
reapreciação da prova pericial produzida.
Nas contrarrazões, a recorrida Ello-Puma sustenta o não cabimento do
recurso especial, por incidir nos óbices das Súmulas n. 7 e 5 do STJ e 283 do STF; p
ede o não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com
majoração dos honorários.
É o relatório.
VOTO
Registre-se que, apesar da insurgência recursal se referir à ambas as
demandas, Processos n. 0069926-76.2007.8.17.0001 e 0100467-24.2009.8.17.0001,
julgadas conjuntamente nas instâncias ordinárias, o julgamento deste recurso
, porque no
especial se limitará ao Processo n. 0069926-76.2007.8.17.0001
é analisada a insurgência referente ao Processo n. 0100467-
AResp n. 3.016.997/PE
24.2009.8.17.0001.
Pois bem.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização e reparação cumulada
com pretensão anulatória (Processo n. 0069926-76.2007.8.17.0001) em que a parte
autora pleiteou indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, anulação
contratual, liberação de garantias e outras medidas.
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação
indenizatória; a Corte de origem manteve a improcedência da ação indenizatória,
rejeitando o laudo unilateral e afastando o laudo do perito judicial por apoiar-se em
pressupostos contratuais não pactuados.
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
desconsiderou indevidamente o laudo pericial judicial que teria demonstrado os
danos provocados pela distribuidora à rede de postos.
O Tribunal estadual concluiu que o laudo judicial partiu de pressupostos
contratuais não pactuados (obrigação de ampliar a rede), além de projetar lucros
cessantes sem base em cláusulas contratadas; afirmou, ainda, que os preços eram
definidos por fórmula contratual e que não ficou comprovado o ilícito contratual da
ré.
Confira-se excerto do acórdão (fls. 2.995-2.996):
Para viabilizar ação indenizatória como a presente, seja por dano material, moral
ou lucros cessantes, o autor deve comprovar o ato ilícito do réu, no caso ilícito
contratual, o dano sofrido e o nexo de causalidade, ou seja, que o dano alegado decorre
do ato ilícito do réu.
E efetivamente os autores não comprovaram a ocorrência de ilícito contratual
por parte da ré a ensejar responsabilidade por inadimplemento contratual.
Agiu bem a Juíza sentenciante ao não considerar o Laudo apresentado pelos
autores com a inicial, bem como, o Laudo do Perito Judicial, com base no artigo 436
do CPC/73, vigente quando prolatada a sentença e que fo1 replicado no artigo 479 do
CPC em vigor, uma vez que o primeiro fo1 elaborado unilateralmente sob encomenda
dos autores e sob orientação do seu advogado coma consta expresso no referido laudo.
Quanta ao laudo do Perito Judicial, o mesmo apura redução de margem de lucro,
sem levar em consideração que os preços praticados pela ré em relação aos autores
eram fixados com base em formulas expressamente pactuadas pelas partes no contrato
de Fornecimento de Produtos (clausula 8.1).
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

Da mesma forma, o Laudo do Perito Judicial parte do pressuposto de que era
obrigação da ré ampliar a rede de postos dos autores, e a partir daí passa a fazer
diversas ilações, e a projetar pretensos danos e lucres cessantes, sem base nas
obrigações contratuais pactuadas pelas partes, e baseado exclusivamente nas alegações
dos autores, projetando lucros cessantes com base em uma expansão da rede para 60
postos, quantitativo este que não se encontra em nenhum dos contratos celebrados
pelas partes.
Nesse sentido, consta do Laudo do Perito Judicial (fls. 1575):
“HI - Adotada a tese do Autor, na questão de ampliação da rede de postos (60
unidades), o Lucro Cessante seria de R$ 20.131.556,99 (vinte milhões, cento e trinta e
um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nave centavos);” (sublinhei)
Daí porque fez bem o julgador sentenciante ao desconsiderar o referido Laudo
Pericial e julgar com base nas demais provas produzidas nos autos, na interpretação
dos contratos celebrados pelas partes, e nas declarações dos próprios autores em sua
inicial.
Consoante bem esclarecido na sentença a abertura de novos postos não se
constituía em uma obrigação da ré, mas sim uma declaração de intenções de ambas as
partes, que se comprometeram a envidar esforços no sentido de obter a expansão da
rede. Na verdade, ao invés de uma obrigação das partes, a expansão da rede de postos
era uma declaração de intenção, um objetivo comum no momento da celebração do
contrato, como consta expresso da Clausula 8.1 do Contrato Preliminar de Concessão
de Marca, Fornecimento de Produtos, Comodato de Equipamentos e Outras Avenças
(ID 32623411 - pag. 20):
“8.1: As partes declaram que o conjunto de postos de serviço relacionados na
clausula 3.1 deste instrumento contratual constitui a fase inicial do relacionamento
comercial aqui estabelecido, obrigando-se mutuamente a envidar esforços no sentido
de ampliar gradativamente aquela listagem para um número adicional de postos de
serviço, a serem identificados em conjunto pelas partes e cuja implementação será
objeto de contrato na forma do Anexo I do presente instrumento, em crenograma e
quantitativos medios mensais a serem decididos de comum acordo.” (grifei)
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

Portanto, não se pode atribuir apenas a uma das partes, no caso a ré, a
responsabilidade pela não expansão da rede de postos, quando pelo contrato sequer
havia obrigação de efetivamente expandir a rede, mas sim de “mutuamente envidar
esforços no sentido de ampliar...”
Não elide esta conclusão a alegação dos autores apelantes de que a ré assumira a
obrigação de arrendar novos postos e subarrendá-los aos autores.
A minuta de contrato de sub-arrendamento integrante dos instrumentos
contratuais, e as disposições a ele relativas, apenas definia a forma em que se daria a
abertura de novos postos, sem contudo alterar a quantidade estabelecida na clausula
8.1 do Contrato Preliminar de Concessão de Marca, ao estabelecer que a abertura de
novos postos não se constitui em obrigação contratual de uma das partes, mas sim que
ambas as partes, conjuntamente, envidariam esforços no sentido de abrir novos postos
e ampliar a rede, não se podendo daí tirar-se a conclusão pretendida pelos autores e
seguida fiel e equivocadamente pelo Perito Judicial, no sentido de que se tratava de
uma obrigação contratual da ré.
Ademais, é cediço que o julgador não está adstrito ao laudo pericial constante
dos autos, podendo decidir com base no princípio do livre convencimento do juiz,
consoante decidido pelo STJ também no AgInst no Resp 2088921/RS.
A revisão das conclusões adotadas pela Corte estadual demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais, o entendimento adotado na origem está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que o julgador não está vinculado às
conclusões do perito, sendo-lhe facultado firmar seu convencimento com base em
outros elementos ou fatos comprovados nos autos.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. LAUDO PERICIAL. LIVRE
APRECIAÇÃO
MOTIVADA
DO
JULGADOR.
DANOS
MATERIAIS.
POSSIBILIDADE DE INCLUIR NA CONDENAÇÃO DESPESAS MÉDICAS
FUTURAS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR QUE NÃO SE
MOSTRA EXCESSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM GRAU DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos
requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016.
2. Na linha dos precedentes desta Corte, o magistrado não está adstrito ao
laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou
fatos provados nos autos, desde que o faça de forma fundamentada, como
.
verificado na hipótese
3. É possível condenar a parte demandada ao pagamento de despesas médicas
futuras, relativas à reparação dos danos sofridos pela vítima, conforme venha a ser
apurado em liquidação de sentença. Precedentes.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser
modificado em grau de recurso especial quando manifestamente abusivo ou irrisório.
Precedentes.
5. Consoante a jurisprudência desta Corte, somente em hipóteses excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixado na origem,
é possível afastar o óbice da
para o reexame em recurso especial. No
Súmula n. 7/STJ
caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a
justificar sua reavaliação.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.656.523/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
15/2/2023,
destaquei.)

É caso, pois, de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

É o voto.

Documento eletrônico VDA53858359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:31
Código de Controle do Documento: 1b30327d-4492-4943-ae4e-0472da5c3aef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.016.807 / PE
Número Registro: 2025/0306316-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076844720088170001
00699267620078170001
699267620078170001
69926762007817000100076844720088170001 76844720088170001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOUZA LEÃO,DIDIER LTDA
AGRAVANTE : POSTOS MONTES CLAROS LTDA
AGRAVANTE : POSTOS ZONA SUL LTDA
AGRAVANTE : COMERCIAL ZIP LTDA
ADVOGADO
: CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA - PE022797
AGRAVADO
: ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: c6409c9e-8fb8-45cd-8df0-5d530cf39a67

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: c6409c9e-8fb8-45cd-8df0-5d530cf39a67